Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-93.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000720-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEILSON MAESTER DA SILVA - CPF: 060.815.361-30 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (IMPETRANTE), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, COM RECOMENDAÇÕES DE PROVIDÊNCIAS AO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO- INQUÉRITO POLICIAL - DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PRETEXTADO-
MEDIDA EXCEPCIONAL
–PRECEDENTE STJ [HC N. 926.657]- INVESTIGADO SOLTO - PRAZOS IMPRÓPRIOS –PRECEDENTE STJ [HC N. 867.166]

- VALOR VULTOSO EM DINHEIRO [R$ 498.200,00] - NÃO APRESENTARAM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DINHEIRO -

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL POR NOVAS DILIGÊNCIAS- INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO- RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE –
TEMA QUE FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO Nº.1005332-65.2022.811.0037
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO

– ORDEM DENEGADA COM PROVIDÊNCIA ‘DE OFÍCIO’.

O habeas corpus é remédio constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, seu manejo exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que, na espécie, não restou configurado.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios quando o investigado não se encontra preso, admitindo-se a dilação conforme a complexidade dos fatos, necessidade de diligências complementares e regularidade na tramitação do feito investigativo (HC n. 867.166/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/2/2024).

Inexistindo demonstração de inércia ou desídia estatal injustificável, mas sim a prática de atos investigativos com requisição de novas diligências pelo Parquet estadual, não há que se falar em trancamento do inquérito por excesso de prazo.

O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas nos casos em que se verifica, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade (AgRg no HC n. 926.657/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 4/9/2024).

Quanto à restituição do numerário apreendido, tal matéria não comporta exame na via estreita do habeas corpus, sobretudo por se tratar de bem ainda útil à persecução penal, com dúvidas substanciais quanto à origem lícita e à titularidade declarada do montante de R$ 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais), apreendido no interior de aeronave envolvida em suposto transporte ilícito.

Todavia, em observância ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), é recomendável a fixação de prazo para encerramento da investigação, conforme precedentes (AgRg no HC 491.639/MA, rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/06/2019).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Marsergio Lúcio Piteri, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Cinge-se a impetração quanto ao excesso injustificado de prazo para a conclusão do inquérito policial e consequente trancamento do inquérito policial.

Ressalta que: “...
as diligências determinadas pela Autoridade Policial, iniciaram-se na data de 10 de junho de 2022, com a expedição de ofício a ANAC, bem como da Ordem de Serviço - O. S. ao núcleo de investigação para identificação de suspeitos, rastreamento da origem do dinheiro e suposta prática do tráfico ilícito de drogas
.”(Sic.)

Sobreleva que: “...
passados quase 3 (três) anos do início das investigações, a Autoridade Policial nada fez, nada produziu, ou investigou, ou seja, os policiais que realização as diligências iniciais foram ouvidos, consoante requerido pela Ilustríssima representante do Parquet em diversas oportunidades
.”(Sic.)

Argumenta que o art. 51, da n. 11.343/2006 (lei de drogas), prevê que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso e, de 90 (noventa) dias, quando solto.

Explicita ainda, que: “...
passadas longos 2 (dois) anos e 7 meses após a instauração do inquérito policial por supor o Paciente ter envolvimento com o tráfico de drogas, não foram reunidos quaisquer elementos probatórios necessários para convalidar eventual denúncia contra ele ou que demonstrasse a origem ilícita dos valores que foram apreendidos.
”(Sic.)

Consigna que ninguém pode ser investigado –
ad aeternum
, ou ter seus bens apreendidos, apoiando-se o Estado em pura ilação ou suposições.

Assim, aduz que:
“...inexistem elementos probatórios mínimos que conduzam ao crime de tráfico de drogas, somado à demora na conclusão do inquérito policial, evidencia-se constrangimento ilegal o prosseguimento de inquérito policial em desfavor do paciente.
”(Sic.)

Por fim, pede o trancamento do inquérito policial nº. 1000720-93.2025.8.11.0000 ante o excesso injustificado de prazo para a sua conclusão, bem como, a restituição dos valores apreendidos ao ora paciente. Juntou documentos (Id.262882262 a 262882269)

No
writ
não houve o pedido de liminar, sendo prestadas às informações pela Autoridade Coatora (Id.267839266).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 268622765)

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E/OU LAVAGEM DE CAPITAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. INVESTIGADO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. COMPLEXIDADE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO. POSTULA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE ADMITIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do inquérito policial nº 145.4.2022.17173 instaurado em 10/06/2022 pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, para apurar a suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98 e artigo 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06.

Segundo o apurado, os policiais civis abordaram uma aeronave ocupada pelos investigados, apreendendo a
quantia de R$ 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais) em espécie
, porquanto os suspeitos não apresentaram comprovação da origem do dinheiro, havendo informações de que possivelmente os valores seriam oriundos da prática do crime de tráfico de drogas.

Acerca disso, segue-se trecho do boletim de ocorrência, com a descrição da conduta perpetrada pelo paciente:

“O comunicante relata que a equipe policial foi acionado para realizar uma abordagem de uma aeronave que estava no aeroporto de Primavera realizando abastecimento; que havia uma informação anônima que a aeronave prefixo PT-DRI estaria transportando ouro de maneira ilegal; que a equipe procedeu a diligência na pista do aeroporto localizado no distrito industrial; que foi realizada a abordagem à referida aeronave que já encontrava-se na pista preparando para vou; que estava dentro da aeronave o piloto Marsergio Lucio Piteri e co-piloto Gedeilson Maester da Silva; que foi informado a ambos o motivo da abordagem e solicitado que acompanhasse a revista na aeronave; que em duas mochilas que estavam dentro da aeronave foi verificado a existência de dez pacotes de dinheiro, cada um enrolado em liga; que em uma mochila possuía dois pacotes e na outra possuía oito pacotes; dentro da mochila a qual Gedeilson Maester acusou a propriedade havia dois pacotes, sendo que o próprio relatou que o valor era de r $ 100.0000,00 (cem mil reais); que na mochila em que Marsergio Lucio Piteri acusou a propriedade tinha oito pacotes, sendo que o próprio relatou que tinha o valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais); que indagado Gedeilson sobre a procedência do dinheiro, relatou que era relativo ao transporte de paciente; que indagado Marsergio Lucio Piteri sobre a procedência do dinheiro, relatou que era proveniente da venda de uma aeronave matricula PT-NHC; que depois ambos disseram que cem mil era pelo transporte do passageiro paciente e quatrocentos mil era pela venda de uma aeronave; que perguntado para quem havia vendido a aeronave, respondeu que para um tal de "preto" e não tinha mais detalhe sobre o real nome ou endereço; que perguntado quem era o passageiro paciente, respondeu que não sabiam , pois só o embarcou o passageiro de Cotriguaçu/MT para Americana/SP; que em Americana uma pessoal a qual não conhece entregou, no aeroporto, o dinheiro referente a venda da aeronave; que disse ainda que não tinha feito contrato referente a venda da aeronave; que diante da declaração dos pilotos a qual denota-se pouco crível, bem como a alta quantidade de dinheiro descritas por ambos, como também vista por esta equipe, resolve-se por encaminhar ambos a delegacia de polícia a fim de uma melhor apuração acerca da procedência do dinheiro; que o dinheiro durante todo o percurso até a delegacia se manteve em posse dos conduzidos; que foram apresentados a autoridade policial; que em seguida, utilizando uma máquina de contar dinheiro, em um espaço cedida por uma instituição bancária, realizou-se a contagem do dinheiro; que o valor obtido na contagem, estando presente Marsegio Lucio Piteri, foi o valor de 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais); que havia notas de diversas valores juntadas de maneira desordenadas incomum a dinheiro geralmente sacados em banco. “

O referido Inquérito Policial foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, sob o Pje nº 1009194-44.2022.8.11.0037 e o Ministério Público em Primeira Instância concedeu a dilação de prazo para a conclusão das investigações em 08/12/2022, 05/06/2023 e 08/04/2024.

Consta dos autos o ‘termo de deslacre e apreensão’ (id. 104382012) e o comprovante de depósito judicial do valor de R$ 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais) apreendido (Id. 104382015).

O paciente sustenta o trancamento do inquérito policial, ante o alegado excesso de prazo para a sua conclusão e, consequentemente, a restituição dos valores apreendidos, argumentando que teriam origem lícita.

Consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, o trancamento do inquérito policial pela via do
habeas corpus
é
medida excepcional
, que exige a comprovação da atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade. A propósito, cito o Col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Em suas razões, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.2.
O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade
.3. Neste caso, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos.4. Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada.5. Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC n. 926.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

"
O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito
(AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

(AgRg noRHC 119.855/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)

Cediço, que o prazo para a conclusão do inquérito policial, quando os
investigados estão soltos
, é impróprio e permite prorrogações, a depender da complexidade dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“
A teor da jurisprudência desta Corte, os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações
.
” (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024).

Não obstante o tempo de tramitação do inquérito policial, constato indícios de cometimento das práticas ilícitas elencadas, motivo pelo qual o membro do Ministério Público em Primeira Instância, fazendo uso da prerrogativa que lhe cabe, e por entender pela ausência de elementos informativos imprescindíveis para a ‘
opinio delicti’
, requisitou novas diligências para melhor análise e formação de sua convicção pela existência ou não de justa causa processual penal para o oferecimento de denúncia. Cito o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Em suas razões, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.2. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade.3. Neste caso, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento dos atos investigativos, tendo em vista que há elementos indiciários suficientes para dar suporte à continuidade dos atos investigativos.4.
Quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça destacou que o inquérito, de fato, se estende por quase dois anos, mas não há elementos que apontem para a ocorrência de desídia estatal, mas sim da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público. Desse modo, a pretensão formulada não encontra guarida no entendimento jurisprudencial predominante nesta Corte, não havendo motivo para o acolhimento da pretensão aqui formulada
.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 926.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Destarte, o pedido não comporta deferimento.

Quanto à restituição do numerário, cujo montante consta de R$ 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais), apreendido no interior de aeronave envolvida em suposto transporte ilícito, constato que o tema foi objeto do recurso de apelação nº.1005332-65.2022.811.0037 interposto contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT (ID.153115297) nos autos do pedido de restituição de coisa apreendida, negado provimento pela Eg. Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“Número Único
: 1005332-65.2022.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Busca e Apreensão de Bens]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (APELANTE), VINICIUS BEZERRA PIZOL - CPF: 125.587.197-00 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLICIA DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ROCHA LOPES DA COSTA - CPF: 063.006.573-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DINHEIRO APREENDIDO – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – ILEGALIDADE DA APREENSÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E DE FUNDADA SUSPEITA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS EFETUADAS – AUTOS EM FASE INICIAL – DÚVIDAS QUE SERÃO ESCLARECIDAS EM REGULAR AÇÃO PENAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ALEGADO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – DESCABIMENTO – DINHEIRO APREENDIDO EM SOLO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC N. 691.423/SP) – DECISÃO GENÉRICA – ORIGEM LÍCITA – INVIABILIDADE – DÚVIDAS SUBSTANCIÁIS QUANTO À PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DO VALOR – BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ATIVIDADE ILÍCITA, EM TESE, ORIUNDA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBLIDADE DE SER DECRETADA A PERDA DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nulidade na violação ao domicílio deve ocorrer uma dilação probatória, portanto, como os autos ainda se encontram em fase inicial, sua averiguação deve ser feita sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mais, segundo que se apresenta nos autos, a polícia efetuou diligências preliminares e houve uma denúncia anônima, o que neste momento processual dá foro de legalidade na busca realizada, ademais, a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Consigna-se que a aeronave estava em solo, portanto, trata-se de competência Estadual Sobre e não Federal.

Nenhum reparo merece a decisão que negou a restituição do dinheiro apreendido, diante da ausência de comprovação da propriedade e origem lícita, além de ainda interessarem ao processo, podendo ser decretado o seu perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b” do Código Penal. Havendo indícios de que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas, inviável a sua liberação.

Constato ainda, que foi interposto o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça [STJ] (ID.183541170), inadmitido pela Vice-presidente deste TJMT (ID.191834187), sendo manejado o recurso de agravo, não conhecido em 05/04/2024 pela Exma. Ministra Maria Thereza de Assis Moura (Id. 27307988), naqueles autos, oportunidade em que foi interposto o agravo regimental contra a decisão da Presidência da Corte Superior que não conheceu de recurso especial em 06/02/2025 [AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2574324 – MT].

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id.267839226)

“Em cordial visita venho prestar informações no tocante ao Habeas Corpus nº 1000720-93.2025.8.11.0000, impetrado por Marconiel Pouzo de Amorim, onde figura como paciente Marsergio Lucio Piter. O impetrante sustenta em apertada síntese que: 1) ao excesso injustificado de prazo para a conclusão do inquérito policial e consequente trancamento do inquérito policial. 2) Ressalta que: “...as diligências determinadas pela Autoridade Policial, iniciaram-se na data de 10 de junho de 2022, com a expedição de ofício a ANAC, bem como da Ordem de Serviço - O. S. ao núcleo de investigação para identificação de suspeitos, rastreamento da origem do dinheiro e suposta prática do tráfico ilícito de drogas.”(Sic.) 3) Sobreleva que: “...passados quase 3 (três) anos do início das investigações, a Autoridade Policial nada fez, nada produziu, ou investigou, ou seja, os policiais que realização as diligências iniciais foram ouvidos, consoante requerido pela Ilustríssima representante do Parquet em diversas oportunidades.”(Sic.) 4) Argumenta que o art. 51 da n. 11.343/2006 (lei de drogas) prevê que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso e, de 90 (noventa) dias, quando solto. 5) Explicita ainda, que: “...passadas longos 2 (dois) anos e 7 meses após a instauração do inquérito policial por supor o Paciente ter envolvimento com o tráfico de drogas, não foram reunidos quaisquer elementos probatórios necessários para convalidar eventual denúncia contra ele ou que demonstrasse a origem ilícita dos valores que foram apreendidos.”(Sic.) 6) Consigna que ninguém pode ser investigado – ad aeternum, ou ter seus bens apreendidos, apoiando-se o Estado em pura ilação ou suposições. 7) Assim, aduz que: “...inexistem elementos probatórios mínimos que conduzam ao crime de tráfico de drogas, somado à demora na conclusão do inquérito policial, evidencia-se constrangimento ilegal o prosseguimento de inquérito policial em desfavor do paciente.”(Sic.) 8) Por fim, pede o trancamento do inquérito policial nº. 1000720- 93.2025.8.11.0000 ante o excesso injustificado de prazo para a sua conclusão, bem como, a restituição dos valores apreendidos ao ora paciente. Juntou documentos (Id. 262882262 a 262882269). É o relatório.

Presto as seguintes informações:

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível delito em comercializar valores decorrentes do tráfico ilícito de drogas, no interior de uma aeronave no aeroporto de Primavera do Leste/MT, tendo como investigados GEDEILSON MAESTER DA SILVA e MARSERGIO LUCIO PITERI.

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que as investigações iniciaram-se em 09/06/2022. Ademais a Autoridade Policial solicitou dilação de prazo para a continuação das investigações, em 18/11/2022. Em 29/11/2022 foi dado vistas dos autos ao Ministério Público para providências (ID. 105776549).

O Ministério Público se manifestou no ID. 119779391, em 05/06/2023 requerendo a realização das diligências para que fossem ouvidos os policiais civis responsáveis pela diligência e apreensão do dinheiro e que seja dado cumprimento aos itens “3” e “4” da Portaria que instaurou o Inquérito Policial. Em 08/04/2024 o Ministério Público, no ID. 119779391, reiterou as manifestações retro, considerando que a autoridade policial até aquele momento nada manifestou.

Em 07/11/2024 a Defesa de Gedeilson e Marsergio apresentou pedido de restituição de valores apreendidos. O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de restituição dos valores no ID. 177611037.

Em sentença de ID. 177972913, proferida no dia 18/12/2024, foi indeferido a restituição dos valores apreendidos neste inquérito policial, bem como determinado a notificação do Ministério Público e da Autoridade Policial para que concluam as investigações.

Ressalta-se que já foram expedidos ofícios tanto para a Autoridade Policial, quanto ao Ministério Público solicitando providências urgentes para o encerramento do Inquérito Policial e a consequente adoção das medidas cabíveis.

Por fim, este Juíza reafirma seu compromisso com a celeridade e a legalidade na condução do feito e permanecerá acompanhando a tramitação para o devido encerramento do inquérito policial. Assim, são essas as informações que julgo necessárias, consignando que fico à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que entenda pertinentes.”

Assim, frente ao arcabouço apresentado, tenho por necessário a fixação de um prazo para a conclusão do vertido, conforme orientações no reconhecido julgado da Quinta Turma do STJ:

"afigura-se prudente fixar prazo para conclusão do inquérito policial, com o objetivo de evitar o perecimento de toda a investigação já realizada, pois o prazo transcorrido até aqui indica a iminência de que seja ultrapassada a fronteira da razoabilidade, que poderia caracterizar, de forma superveniente, constrangimento ilegal. Assim, impõe-se a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias" (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Ante o exposto, em consonância parcial como parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, contudo, ‘de oficio’ determino a limitação do prazo para o encerramento das diligências em curso, que devem ser concluídas no prazo de 40 (quarenta) dias que será prorrogado, se justificável o que dependerá da decisão do magistrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025